Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-92.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002466-92.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAURIDES LIMA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA DOCUMENTAL E BIOMÉTRICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Laurides Lima Silva contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Poções – BA, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Safra S.A., com alegações de contratação não autorizada de empréstimo consignado com descontos diretos no benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão
em discussão consiste em verificar a existência e validade jurídica do contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado entre as partes, bem como a ocorrência de eventual falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões de violação à dialeticidade recursal.

4.
A assinatura eletrônica pode ser validamente substituída por reconhecimento facial biométrico (selfie), especialmente em contratações digitais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. A instituição financeira apresentou documentos suficientes para comprovar a existência e a regularidade da contratação, como a selfie, telas sistêmicas, comprovante de depósito e identidade da autora, elementos que demonstram a autenticidade do negócio jurídico.

6
. A comparação entre a fotografia constante da identidade e a selfie confirma a identidade da contratante, afastando a tese de fraude.

7
. A autora não devolveu os valores creditados em sua conta, o que compromete a alegação de desconhecimento da contratação e demonstra a fruição dos valores obtidos com o empréstimo.

8
. A prova oral colhida em audiência, requerida pela própria parte autora, não foi suficiente para invalidar a prova documental apresentada pela instituição financeira.

9
. A jurisprudência recente reconhece a validade dos contratos digitais quando acompanhados de elementos que garantem a segurança e autenticidade da contratação, como biometria facial e comprovante de depósito.

10
. Restou comprovado que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, inexistindo, portanto, falha na prestação de serviço ou abuso contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

12. É válida a contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada mediante reconhecimento facial biométrico e acompanhada de documentos que comprovem a identidade do contratante e o depósito do valor contratado.

13. A ausência de devolução dos valores recebidos descaracteriza a alegação de inexistência de contratação e afasta a possibilidade de indenização por danos morais.

14. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC quando apresenta documentação robusta que comprova a existência da relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 487, I; CDC, arts. 6º, VIII; 39, IV e V; 51, IV; 54-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; TJ-RJ, APL: 0024812-07.2021.8.19.0054, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 22.06.2023; TJ-MT, Ap. Cív. 1005873-35.2021.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.07.2022; TJ-BA, AI: 8007526-95.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8002466-92.2023.8.05.0199
,
figurando como Apelante
LAURIDES LIMA SILVA

e como apelado

BANCO SAFRA S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
rejeitar a preliminar suscitada e
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA